Tribunal: TJES
Processo: 5011153-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011153-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA ROCHA DE SOUZA

APELADO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PRODUTOS DURÁVEIS. PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRAZO OBSTADO PELA RECLAMAÇÃO FORMULADA PELA CONSUMIDORA. ART. 26, §2º, I, DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. INCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto à diferença entre os institutos da prescrição e da decadência, leciona Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 513-517) que a prescrição é a perda da pretensão do direito, isto é, violado o direito, existe um prazo para que se exija do devedor alguma composição do dano. Existente o direito de cobrar algum tipo de ressarcimento, e durante o prazo de exigência, se o titular da ação não se manifestar, decorre o prazo exigível desta pretensão. Por sua vez, a decadência (Gonçalves, 2014, p. 533, 534) trata da perda do direito potestativo, isto é, surgindo um direito, existe um prazo determinado em lei para que este direito seja exercido.

2.
Dispõe o artigo 26, caput, inciso II e §1º, do CDC, que, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, cujo termo inicial corresponderá à data da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços. Consoante previsão do §2º do supramencionado dispositivo legal, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor seria capaz de obstar a decadência e permitir o prosseguimento da demanda.

3.
Conforme preconiza o art. 50 do CDC, a garantia contratual é complementar à garantia legal, de modo que o prazo decadencial
de 90 (noventa) dias
para reclamar por vícios somente se inicia após o decurso do prazo da garantia contratual que foi concedida pelo fornecedor.

4.
Na hipótese dos autos, apesar de a apelante ter tido ciência do problema (vazamento de óleo) em 19/07/2022, o bem lhe foi entregue com defeitos e precisou retornar à concessionária. Nesta oportunidade, devido à ausência de peças para reparo imediato, foi realizado o competente pedido em 22/07/2024, tendo havido orientação para que a consumidora aguardasse o contato da concessionária.

5.
Desta feita, parece claro que houve a ocorrência de evento capaz de obstar o transcurso do prazo decadencial. Apesar de a r. sentença ter utilizado como termo de referência a ordem de serviço datada de 19/07/2022, verifica-se que se encontrava obstada a decadência até a resposta inequívoca transmitida pela concessionária, a qual se deu no momento em que finalizado o último reparo com as trocas das peças relativas à ocorrência anterior, em 24/08/2022.

6.
Diante da ausência de decadência na espécie, merece reparos a sentença objurgada que reconheceu a prejudicial de mérito.

7.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA ROCHA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória por danos morais proposta em face de
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
, decidiu pela improcedência da ação, na forma do art. 487, inciso II do CPC, diante da ocorrência de decadência do direito da autora de reclamar o vício de veículo automotor, oportunidade em que a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º,do CPC/15.

Em suas razões (id. 6191613), a apelante alega que adquiriu em 2019 automóvel com 3 (três) anos de garantia contratual, cujo prazo expirou em 22/06/2022. Consigna que o veículo apresentou vasto histórico de defeitos, tendo o primeiro vício aparente surgido com menos de quinze dias de utilização do automóvel, bem como tendo sido reportados os problemas de funcionamento do produto às apeladas durante todas as vezes em que a situação se repetiu.

Ademais, nega a existência da decadência, pois a contagem do prazo para reclamar o vício teria se iniciado apenas em 24/08/2022, momento em que fora recebido o veículo após o último reparo técnico realizado. Assim, sustenta que o fim do transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias atinente à garantia legal prevista no art. 26, II, e §3º, do CDC, se deu em 22/11/2022, o que tornaria tempestivo o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 27/10/2022.

Aduz que as apeladas não se desincumbiram de sua responsabilidade pelo vício do produto, não tendo respeitado o prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do CDC, motivo pelo qual caberia ao consumidor o direito de optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional.

Relata que sofreu danos morais diante dos vícios do produto e da sua da condição de idosa portadora de necessidades especiais, estando abarcado pelo art. 5º, V e X da Constituição Federal e pelos arts. 6º, VII, e 14 do CDC.

Requer, assim, a procedência integral do recurso, afastando-se a preliminar de decadência para garantir a substituição do veículo defeituoso ou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, bem como para condenar as apeladas ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Subsidiariamente, requer seja anulada a sentença para que se proceda à análise do mérito da causa pela origem.

Por fim, requer a condenação dos apelados em honorários sucumbenciais e em ressarcimento das custas antecipadas no 1º e no 2º grau de jurisdição, em razão do deferimento do recurso em segunda instância.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade

da apelação cível,

CONHEÇO
do recurso em apreço e passo a apreciar o mérito da insurgência nele vertida.

Da decadência

No bojo da sentença hostilizada (id. 6191611), o douto Juízo da causa reconheceu a decadência do direito da apelante de reclamar o vício do produto, sob o seguinte argumento:

“
Dessa forma, percebe-se que, diante da narrativa do autor quanto aos problemas apresentados no veículo, trata-se de vício do produto, visto que influem na qualidade do automóvel, diminuindo o seu valor.

Esta distinção entre vício e fato do produto ou serviço é de suma importância, pois no primeiro ocorre a decadência enquanto no segundo se opera a prescrição, consoante disposto nos artigos 26 e 27 do CDC.

Conforme disciplinado no artigo 26, inciso II, e § 3° do CDC, caduca em 90 (noventa) dias o direito de reclamar pelos vícios aparentes em produtos duráveis.

Em análise detida dos autos, verifico que a garantia do veículo objeto da lide expirou em 22/06/2022, iniciando, a partir de então, o prazo decadencial para a parte autora reclamar pelos vícios do produto apontados na exordial.

Conforme extrai-se dos autos, o último vício foi percebido pelo menos até a data de 19/07/2022, registrado sob a Ordem de Serviço de Nº 9.908 (ID 18982280, pág. 04), desse modo, a parte autora tinha até a data de 17/10/2022 o direito de reclamar pelos vícios aparentes
. Entretanto,
apenas ajuizou a presente ação em 27/10/2022
, ou seja, após ultrapassados 100 dias da ciência do vício do veículo.

Dessa forma, não resta dúvidas que decaiu o direito da parte autora de reclamar pelo vício do produto, razão pela qual a presente ação deve ser julgada extinta com a resolução do mérito.”
(grifamos)

Conforme consta na própria peça recursal, a pretensão da apelante se fundamenta na regra prevista no art. 18, “caput” e §1º, do CDC, referente a vícios do produto. Vejamos:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a
s indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Como se verifica na r. sentença vergastada, o magistrado
a quo
acolheu a tese da defesa, entendendo que o início da contagem do prazo decadencial se deu em 19/07/2022, data da verificação do último vício do produto (vazamento de óleo), constante da ordem de serviço nº 9908 (id. 189982280 – processo originário).

Em seu arrazoado, a apelante aduz que o prazo decadencial deveria ser contado a partir de 24/08/2022, quando teria recebido o veículo após o último reparo (remoção do motor para substituição do pre carter do motor, sendo necessário desconectá-lo da caixa), consoante ordem de serviço nº 10078 (id. 18982280 – processo originário).

Para tanto, informa que, apesar de ter sido verificado o problema em 19/07/2022, o veículo foi entregue pela concessionária com problemas, tendo retornado à concessionária. Nesta oportunidade, a empresa comunicou a necessidade de se aguardar a disponibilidade de peças para resolução efetiva do problema, fato que se deu com a abertura da nova ordem de serviço, conforme OS nº 10078.

Pois bem.
Inicialmente, reputo despiciendas maiores considerações acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em voga, já que a Apelante e as Apeladas, respectivamente, se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidora e fornecedora, trazidos nos arts. 2º e 3º daquele diploma legal.

Quanto à diferença entre os institutos da prescrição e da decadência, leciona Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 513-517), que a prescrição é a perda da pretensão do direito, isto é, violado o direito, existe um prazo para que se exija do devedor alguma composição do dano. Existente o direito de cobrar algum tipo de ressarcimento, e durante o prazo de exigência, se o titular da ação não se manifestar, decorre o prazo exigível desta pretensão.

Por sua vez, a decadência (Gonçalves, 2014, p. 533, 534) trata da perda do direito potestativo, isto é, surgindo um direito, existe um prazo determinado em lei para que este direito seja exercido.
Desses pressupostos, analisaremos a presente ação.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 26, caput, inciso II e §1º, do CDC, que,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (hipótese dos autos), o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, cujo termo inicial corresponderá à data da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços. No caso de vício oculto, o prazo é contado a partir do momento em que evidenciado o defeito, conforme disposto no §3º do mesmo dispositivo.

Neste ponto, convém ressaltar que, consoante previsão do §2º do supramencionado dispositivo legal, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor seria capaz de obstar a decadência e permitir o prosseguimento da demanda, veja-se:

"Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito."

Notadamente, o prazo decadencial previsto se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelo artigo 18 do CDC. Desse modo, se não evidenciada a decadência, restaria possível a análise do direito da ora apelante de exigir uma das alternativas legais na hipótese em que não sanados os vícios do produto pelo fornecedor.

Aliás, conforme preconiza o art. 50 do CDC, a garantia contratual é complementar à garantia legal, de modo que o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar por vícios somente se inicia após o decurso do prazo da garantia contratual que foi concedida pelo fornecedor.

Destaca-se que no caso em voga o prazo da garantia contratual expirou em 22/06/2022 (id. 18981989 – processo originário), tendo a partir daí iniciado o transcurso do prazo legal nonagesimal. Contudo, não se pode olvidar que o inciso I do §2º do já citado art. 26 prevê que o prazo decadencial pode ser obstado por reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa, a qual deverá ser transmitida de forma inequívoca, pontuando-se, ainda, no §3º, que o cômputo iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Na hipótese dos autos, apesar de a apelante ter tido ciência do problema
(vazamento de óleo)
em 19/07/2022, conforme ordem de serviço nº 9908 (id. 18982280 – processo originário), o bem lhe foi entregue com defeitos e precisou retornar à concessionária. Nesta oportunidade, devido à ausência de peças para reparo imediato, foi realizado o competente pedido em 22/07/2024, tendo havido orientação para que se aguardasse o contato da concessionária, como se vê da descrição das observações do serviço presente na OS nº 9908
(id. 189982280 – processo originário).

Desta feita, parece claro que houve a ocorrência de evento capaz de obstar o transcurso do prazo decadencial. Apesar de a r. sentença ter utilizado como termo de referência a ordem de serviço nº 9908, datada de 19/07/2022, verifica-se que se encontrava obstada a decadência até a resposta inequívoca transmitida pela concessionária, a qual se deu no momento em que finalizado o último reparo com as trocas das peças relativas à ocorrência anterior, em 24/08/2022.

Assim, é da data do vício registrado sob a ordem de serviço de nº 10078, em 24/08/2022, que é possível aferir a ciência inequívoca dos problemas do veículo, momento a partir do qual o prazo decadencial para reclamar o malfadado vício passou a fluir, tendo como termo final a data de 22/11/2022.
Acerca do tema, transcrevo o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RESPOSTA NEGATIVA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. ÓBICE. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conforme inteligência do art. 26, II e § 3º do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de vício oculto observado em bem durável, o prazo decadencial se inicia no momento em que o defeito restar evidenciado; ao passo em que o art. 26, § 2º, I, o mesmo diploma legal prescreve que “a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca” obsta a decadência.
2) In casu, a própria tese defensiva sustentada pelo fornecedor evidencia que não houve a resposta negativa transmitida de forma equivocada ao consumidor no dia de sua reclamação (02/09/2015), porquanto foi o comprador procurado mais de um ano depois (22/09/2016) para a prestação de esclarecimentos sobre o fato, informando na ocasião, inclusive, sua intenção de proceder ao reparo do bem. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. TJES.
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005600-49.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 07/06/2023

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. TEORIA FINALISTA mista. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MUDAS PARA PLANTIO. PRODUTOS DURÁVEIS. SUPOSTA DEFICIÊNCIA GENÉTICA. DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.
I. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à Teoria Finalista Mista, tem ampliado o conceito de consumidor para nele abarcar todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que não se trate, tecnicamente, de destinatário final do produto ou serviço, nos casos em que demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. II. Na hipótese, afigura-se notória a hipossuficiência técnica do autor/apelante em relação ao fornecedor, pessoa jurídica de expertise na produção e comercialização de mudas; vulnerabilidade concreta que enseja na excepcional aplicação da legislação consumerista. III. Dispõe o artigo 26, caput, inciso II e §1º, do CDC, que, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (hipótese dos autos), o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, cujo termo inicial corresponderá à data da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.
IV. Ressalva-se, contudo, no §2º, inciso I, obstar a fluência do prazo decadencial a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa, a qual deverá ser transmitida de forma inequívoca, pontuando-se, ainda, no §3º, que, caso se trate de vício oculto, o cômputo iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito.
V. No caso dos autos, tem-se como data da ciência inequívoca do demandante/apelante acerca do vício oculto, supostamente genético, que incidiria sobre as mudas adquiridas, o dia 02.03.2018, data da confecção do Laudo Técnico confeccionado por Engenheiro Agrônomo. VI. Conquanto tenha a demanda sido ajuizada em 07.12.2018, não há que se falar no transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, uma vez que o postulante, antes mesmo da confecção do Laudo Técnico (02.03.2018), ou seja, em momento pretérito ao de sua ciência inequívoca, termo inicial para a aferição da caducidade, acionou a fornecedora/apelada em duas oportunidades para conferir eventual vicissitude do produto. VII. Recurso conhecido e provido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002167-75.2018.8.08.0061, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
Data: 07/06/2023.

In casu,
com o ajuizamento da demanda em 27/10/2022, tempo inferior aos 90 (noventa) dias previstos na legislação, não houve decadência na hipótese dos autos. Por conseguinte, merece reparos a sentença objurgada que reconheceu a prejudicial de mérito.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para regular processamento.

É como voto.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)